Tribunal: TJDFT
Processo: 0706967-72.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA QUANTO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA NO CAPÍTULO.
I – Configura nulidade insanável a ausência de individualização da pena do crime menos grave, com a mera aplicação do concurso formal.
II – A fixação da pena de todos os delitos constitui providência indispensável sob diversos aspectos, notadamente para averiguação da regra de concurso adequada para a espécie, bem como para fins de delimitação do prazo prescricional.
III – Declarada a nulidade do capítulo relativo à dosimetria e cassada a sentença no particular. Recurso prejudicado.